Tribunal: TJSP
Processo: 1069858-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Professor estadual – Admissão como PEB-I, pela LC no 500/74 – Pedido de dispensa para ser readmitido na função PEB-II, na vigência das Leis no 1.010/07 e 1.093/09 – Manutenção da situação funcional, no regime previdenciário, e reenquadramento na categoria "F" – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cabimento da aplicação da legislação vigente à

Ementa:
APELAÇÃO – Professor estadual – Admissão como PEB-I, pela LC no 500/74 – Pedido de dispensa para ser readmitido na função PEB-II, na vigência das Leis no 1.010/07 e 1.093/09 – Manutenção da situação funcional, no regime previdenciário, e reenquadramento na categoria "F" – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cabimento da aplicação da legislação vigente à época da readmissão – Cargos distintos, de provimento originário – Precedentes – Recurso não provido.